Tribunal: TJSP
Processo: 2188049-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – PESSOA JURÍDICA - PRETENSÃO À NULIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – PESSOA JURÍDICA - PRETENSÃO À NULIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese de pessoa jurídica, a impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais deverá ser comprovada nos autos. 2. No caso concreto, a parte autora demonstrou, de forma satisfatória, por meio de prova documental idônea, a respectiva hipossuficiência financeira. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, indeferidos, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão, recorrida, reformada, para conceder os referidos benefícios, em favor da mesma parte litigante. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.